Tribunal: TJES
Processo: 5014751-59.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014751-59.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALEXANDRO MAIA COSTA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014751-59.2025.8.08.0024.

RECORRENTE
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRID
O
:
ALEXANDRO MAIA COSTA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id.18893489.

Contrarrazões em Id.18893492, estando assistido por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO EM 2017. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ART. 134, CTB). PEDIDO DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE (ART. 1.275, II, CC). POSSIBILIDADE JURÍDICA. DESVINCULAÇÃO DOS DADOS DO VENDEDOR A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ALEXANDRO MAIA COSTA para declarar a renúncia de propriedade de veículo automotor alienado em 2017 a terceiro que não efetuou a transferência administrativa.

O autor alega que, apesar de ter entregue o documento de transferência assinado na época da venda, permanece registrado como proprietário no prontuário do órgão de trânsito, o que resultou na aplicação de penalidades e na iminente suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação por infrações cometidas anos após a tradição do bem.

O juízo de primeiro grau fundamentou a decisão na aplicação do instituto da renúncia previsto no Código Civil, determinando a desvinculação do nome do autor dos cadastros do veículo e a exoneração de obrigações incidentes a partir da citação válida ocorrida no processo.

Em suas razões recursais, a autarquia estadual sustenta a impossibilidade jurídica do pedido argumentando que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece um regime especial que não admite a renúncia como forma de desvinculação registral, além de destacar que a via judicial não pode suprir a inércia do antigo proprietário em cumprir o dever de comunicar a venda previsto no artigo 134 do CTB.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a declaração judicial de renúncia à propriedade de veículo automotor com fundamento na legislação civil para fins de desvinculação administrativa perante o DETRAN/ES.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe que há responsabilidade solidária entre o antigo proprietário (vendedor) e o novo proprietário (comprador), em caso de não transferência administrativa do veículo, devendo o antigo proprietário comunicar a venda ao órgão de trânsito competente, no prazo de 60 (sessenta) dias, para evitar tal encargo. Veja-se:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal,
no prazo de 60 (sessenta) dias
, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

No caso dos autos, o autor alega que vendeu o veículo em 2017. No entanto, a transferência de propriedade não foi realizada administrativamente, ocorrendo apenas a tradição do bem, o que resultou na permanência de seu nome nos registros do DETRAN/ES e na vinculação a infrações posteriores.

O juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos, determinando a desvinculação do nome da parte autora, vendedor do veículo, mas a partir da citação válida,
reconhecendo o instituto da renúncia de propriedade.

Em que pese o argumento do recorrente (DETRAN/ES) de não ser possível a renúncia à propriedade do veículo, sob a tese de que um bem não pode circular sem um responsável, o art. 1.275, II, do Código Civil prevê expressamente a renúncia como forma de extinção da propriedade:

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:
[...] II - pela renúncia;

No caso em questão, dado o decurso do tempo (a venda ocorreu em 2017) e a evidente perda do poder de fato sobre o bem, é possível a
declaração de inexistência da relação jurídica e a renúncia à propriedade a partir da citação
.

O fato de o Código de Trânsito (art. 120) não prever a possibilidade do registro de veículo automotor sem proprietário não constitui óbice ao exercício da renúncia ao direito de propriedade, uma vez que esta renúncia é incondicionada, pela lei, às normas administrativas, que não podem impedir o exercício desse ato unilateral de vontade.

A forma de registro não é um fim em si mesma, e eventuais restrições administrativas não podem conduzir à situação de manter a vinculação do registro de um bem a uma pessoa que não mais seja o atual proprietário. Além disso, a finalidade do registro de propriedade, é a de espelhar a verdade e a ela dar publicidade.

A pretensão recursal, portanto, não merece acolhimento, devendo a sentença de procedência parcial ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID 18893488 por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº. 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)